Tribunal: TJDFT
Processo: 0733888-07.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DE BUSCA VEICULAR. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. PENA DE MULTA REDIMENSIONADA DE OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006), à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, além de 500 (quinhentos) dias-multa, substituída por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão apontadas pela defesa: (i) definir se a busca veicular foi ilegal, implicando nulidade da prova; (ii) estabelecer se o caso comporta desclassificação para uso pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca veicular não é arbitrária quando realizada em operação policial regularmente planejada em ponto identificado como rota de tráfico, com indícios concretos como odor de entorpecentes e comportamento suspeito do condutor.
4. A materialidade e a autoria do crime de tráfico ficam comprovadas por laudo pericial, apreensão de 34 (trinta e quatro) comprimidos da substância conhecida como MDA, em cores e modelos diversos, além de haxixe, balança de precisão e dinheiro em espécie, cuja origem e destinação não foram devidamente demonstradas, circunstâncias essas incompatíveis com a conduta de mero usuário.
5. A alegação de dependência ou uso próprio não afasta a tipicidade do tráfico, sobretudo diante da expressiva quantidade e diversidade de drogas apreendidas.
6. A pena de multa deve ser redimensionada de ofício, aplicando-se a mesma fração de redução conferida à pena privativa de liberdade pelo privilégio do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente provido.